Tribunal: TJES
Processo: 5020892-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020892-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILLIP HOWARD WICKINS
RECORRIDO: APPLE STATION LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020892-94.2025.8.08.0024

RECTE.: PHILLIP HOWARD WICKINS

RECDO.: APPLE STATION LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18960052) interposto parte autora, com pedido da concessão da gratuidade de justiça. A parte ré, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18960052), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, registre-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
). Ausentes elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com a benesse, bem como presentes indícios suficientes de limitação econômica, mostra-se cabível o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pleito formulado pelo recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE MACBOOK. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE CONTA APPLE VINCULADA AO RECORRENTE INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR CORRESPONDÊNCIA COM O APARELHO OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE VINCULE O NÚMERO DE SÉRIE DO DISPOSITIVO AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por PHILLIP HOWARD WICKINS em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora aduz que adquiriu um MacBook, por intermédio de sua irmã, tendo recebido aparelho em desconformidade com as especificações ajustadas. Sustenta que, apesar das reclamações dirigidas ao vendedor, não obteve retorno no tempo esperado, tampouco teve suas solicitações atendidas.

Em sua defesa, a ré sustentou a ilegitimidade passiva da parte autora, já que o aparelho foi adquirido por terceira pessoa.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A parte autora interpôs recurso, sustentando a sua qualidade de ser parte e, no mérito, requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) da legitimidade ativa da parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não obstante as razões recursais expendidas pela parte autora, verifica-se que estas não merecem prosperar.

Isso porque os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma minimamente segura, a titularidade do direito alegado pelo recorrente. Ao revés, consta dos autos, inclusive por meio do comprovante de transferência via Pix, que a aquisição do aparelho foi realizada por Jacqueline Larica Wickins, circunstância que fragiliza a alegação de que o bem pertenceria ao autor da presente demanda.

Ademais, embora conste nos autos informação acerca de conta Apple vinculada ao recorrente (ID 18959683), inexiste documentação apta a demonstrar que referido cadastro corresponde especificamente ao aparelho objeto da demanda, notadamente pela ausência de documento que vincule o número de série do dispositivo ao autor, como embalagem original, nota fiscal ou outro comprovante idôneo.

Assim, ausente comprovação de que o direito material discutido pertence ao demandante (seja pela posse, ou documento de induz a titularidade do bem), não merece reparos a sentença recorrida, porquanto, no caso dos autos, o ordenamento jurídico admite o ajuizamento de ação apenas para defesa de direito próprio (art. 18 do CPC), revelando-se irretocável a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, nos termos do art. 485, VI do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)